Tribunal: TJES
Processo: 0000387-26.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Reivindicação
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000387-26.2018.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FECEL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
APELADO: EDNO RICARDO BORGO
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000387-26.2018.8.08.0021

APELANTE
: FECEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

APELADO
: EDNO RICARDO BORGO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença de fls. 276-280 por meio da qual o MM Juiz julgou improcedente a pretensão deduzida na presente Ação Reivindicatória.

A Apelante (fls. 287-292) pugna pela reforma da sentença com os seguintes fundamentos: 1º) o Apelado é proprietário de diversos imóveis, tendo alto poder aquisitivo, o que impede a aquisição por usucapião; 2º) a sentença considerou documento não reconhecido pela Imobiliária que fez o loteamento décadas atrás, documento este totalmente fora dos padrões e sem rubricas; 3º) o proprietário da imobiliária, ouvido como testemunha, afirmou que nunca viu ou fez qualquer imediação com o Apelado; 4º) o proprietário da imobiliária afirmou, ainda, que a assinatura de fl. 13 é sua, mas identificou que ela faz parte de outro contrato e que o documento é uma cópia autenticada; 5º) não houve a exibição do documento original para confrontar com as cópias anexadas nos autos (fls. 111-113) reconhecendo deste modo, a falsidade e montagem do contrato, sendo inadmissível a sua utilização como elemento de prova; 6º) as testemunhas do Apelado não souberam informar se os lotes apresentados são de fato os discutidos na petição inicial; 7º) o documento trazido no processo é uma cópia autenticada montada e, portanto, falsa; 8º) não foi observada a cláusula 14 do contrato que estabelece que as transferências dos lotes seriam feitas no escritório Láelio Lúcio Imóveis.

O Apelado apresentou resposta (fls. 297-299) requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 04 de outubro de 2020.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000387-26.2018.8.08.0021

APELANTE
: FECEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

APELADO
: EDNO RICARDO BORGO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença de fls. 276-280 por meio da qual o MM Juiz julgou improcedente a pretensão deduzida na presente Ação Reivindicatória.

A Apelante reivindicou em juízo a propriedade dos lotes 14 a 24, todos da quadra 13, do loteamento Caminho do Mar, localizado em Guarapari (ES).

O MM Juiz prolatou sentença rejeitando a pretensão deduzida, ressaltando que:

A teor da Súmula n.º 237 do STF, o usucapião pode ser arguido em defesa, caso realmente se demonstre o preenchimento dos requisitos legais, sendo certo destacar que o juiz pode reconhecer a prescrição aquisitiva em qualquer de suas modalidades, ainda que a parte tenha baseado em fundamento diverso, consoante entendimento também da Corte da Cidadania (STJ, AgInt no AREsp 1472974/RS).

O contexto de provas revela, em meu sentir, que o requerido logrou comprovar a existência de posse que antecede em mais de 15 anos as aquisições formalizadas nas matrículas de fls. 26 a 29.

A prova testemunhal, oriunda inclusive de vizinhas do imóvel, indicaram que o requerido, já no ano de 2000, tinha residência estabelecida na área questionada, e lá permanece até os dias atuais, embora não se saiba precisar como esse imóvel de “área grande” foi adquirida, tendo conhecimento de que o requerente aparentemente não concorda com o fato.

Entendo que a prova oral conferiu maior grau de convencimento ao início de prova material acostada principalmente em contestação, a qual foi capaz de precisar que o demandado, nos idos do ano 2000, tinha no local uma casa bem simples, a qual, nos anos posteriores, foi sendo ampliada e aformoseada por ele. Na verdade, foi precisado que atualmente o imóvel tem área de lazer confortável, inclusive com piscina.

Seguiu-se o presente recurso no qual a Apelante pugna pela reforma da sentença com os seguintes fundamentos: 1º) o Apelado é proprietário de diversos imóveis, tendo alto poder aquisitivo, o que impede a aquisição por usucapião; 2º) a sentença considerou documento não reconhecido pela Imobiliária que fez o loteamento décadas atrás, documento este totalmente fora dos padrões e sem rubricas; 3º) o proprietário da imobiliária, ouvido como testemunha, afirmou que nunca viu ou fez qualquer imediação com o Apelado; 4º) o proprietário da imobiliária afirmou, ainda, que a assinatura de fl. 13 é sua, mas identificou que ela faz parte de outro contrato e que o documento é uma cópia autenticada; 5º) não houve a exibição do documento original para confrontar com as cópias anexadas nos autos (fls. 111-113) reconhecendo deste modo, a falsidade e montagem do contrato, sendo inadmissível a sua utilização como elemento de prova; 6º) as testemunhas do Apelado não souberam informar se os lotes apresentados são de fato os discutidos na petição inicial; 7º) o documento trazido no processo é uma cópia autenticada montada e, portanto, falsa; 8º) não foi observada a cláusula 14 do contrato que estabelece que as transferências dos lotes seriam feitas no escritório Láelio Lúcio Imóveis.

Como cediço “
A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (CC/1916, art. 524, e CC/2002, art. 1.228), exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu
” (AgInt no AREsp 1259039/GO, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 20/06/2018).

A ação reivindicatória tem como objetivo assegurar ao titular do domínio, o uso e gozo da coisa, nos termos do art. 1.228 do Código Civil:

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

Ocorre que, nos termos da Súmula n.º 237, do Superior Tribunal de Justiça, “
O usucapião pode ser arguido em defesa
”.

No presente caso, o Apelado arguiu em contestação a ocorrência da prescrição aquisitiva, afirmando exercer a posse mansa e pacífica do terreno desde os idos de 1987, ou seja, há mais de 30 anos

Assim, resta analisar se deve ser mantida a sentença que acolheu a tese da defesa de usucapião da área descrita nos autos.

A aquisição do domínio pelo instituto da prescrição aquisitiva pressupõe a comprovação de que a posse foi exercida pelo prazo legal, de forma mansa, pacifica, ininterrupta e com
animus domini
.

Ressalto que “
Embora o proprietário tenha assegurada a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa e reavê-la do poder de quem injustamente a possua ou detenha (Art.1228 do CC), no momento que a elas renuncia, pela não fiscalização e não utilização dos meios legais previstos para proteção de sua posse e propriedade, sujeita-se ao ônus da prescrição aquisitiva
” (TJES, Apelação Cível, 021090093911, Relator: DES. MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/04/2022, Data da Publicação no Diário: 03/05/2022).

In casu
, o Apelante comprovou a aquisição dos lotes pelos registros ocorridos em 16 de julho de 2015, da seguinte forma: lote 19 (fl. 26), lote 22 (fl. 27), lote 23 (fl. 28), lote 24 (fl. 29) e aditamento das escrituras (fls. 22-24).

Ocorre que, como reconhecido na sentença, na época do registro da compra e venda, ou seja, no ano de 2015, todos os requisitos para a aquisição da propriedade por usucapião, pelo Apelado, já tinham sido implementados.

As testemunhas, vizinhas do imóvel, afirmaram que o Apelado estabeleceu residência na área em questão no ano de 2000 e lá permanece. Contudo, não souberam informar como o imóvel foi adquirido.

Acerca do depoimento prestado pelo proprietário da imobiliária, deve ser destacado que este (1) reconheceu a sua assinatura no documento de fls. 111-113, (2) afirmou não ter certeza de que as folhas são do mesmo contrato, (3) esclareceu que embora os contratos sejam padrão, não se recorda de ter firmado o contrato com o Apelado e que atuou na venda de mais de 60.000 unidades imobiliárias, não se lembrando de tudo e de todas as nuances da cada contratação e (4) confirmou que foi vítima de fraude de um parceiro de negócios, já que nunca recebeu valores pelas alienações imobiliárias descritas na inicial, o que poderia justificar o menor contato com a propriedade e até não se recordar do Apelado.

Analisando a prova testemunhal o MM Juiz entendeu satisfatoriamente provada a existência de posse, por período superior ao necessário para a aquisição da propriedade por usucapião.

A valoração da prova testemunhal depende do prudente arbítrio do Julgador, a quem compete formar a sua convicção baseado nos elementos que as partes lhe fornecem.

Luiz Guilherme Marinoni (A Prova na Ação Inibitória. Curitiba: Genesis - Revista de Direito Processual Civil, nº 24, abril-junho de 2002, p. 312/322) afirma que:

O juiz, (...) para valorar a credibilidade de uma prova e a sua idoneidade para demonstrar um fato, baseia-se na sua experiência, que deve ser entendida como a experiência do homem médio, que vive em determinada cultura em certo momento histórico.

Nestes casos, o juiz socorre-se do senso comum, e particularmente no que interessa ao raciocínio que pode dar origem à presunção, ao partir de um fato indiciário para chegar ao fato principal, vale-se de conhecimentos que devem estar fundados naquilo que comumente ocorre na sociedade ou que possuem fontes idôneas e confiáveis.

Neste aspecto, pode o Julgador, fundamentado nos elementos dos autos, dar à prova o valor que entender adequado, podendo, inclusive, considerar o depoimento de uma testemunha superior ao de outra.

Feitas tais considerações, não vejo motivos para modificar a conclusão da sentença no sentido de que “
A pujança das provas indica lapso temporal superior ao necessário, não evidencia a existência de má-fé, não indica existência de interrupção da posse e, tampouco, que antes do implemento do prazo o interessado adotou alguma postura formal (que não o mero descontentamento) para questionar a posse
”.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REIVINDICATÓRIA. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO. SÚMULA 237 STF. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (CC/1916, art. 524 e CC/2002, art. 1.228), exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu. (REsp 1060259/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 04/05/2017) 2. Nos termos da Súmula nº 237 do STF, O usucapião pode ser arguido em defesa. 3. Havendo a recorrida demonstrado que reside no imóvel reivindicado há mais de 15 (quinze) anos, sem interrupção nem oposição, com ânimo de dona, a manutenção da sentença é medida que se impõe, ante o reconhecimento da ocorrência da usucapião extraordinária prevista no art. 1.238,
caput
, do CPC. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Apelação Cível, 020190008845, Relatora: DESª JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/03/2021, Data da Publicação no Diário: 10/05/2021).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - IMÓVEL ADJUDICADO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO MOVIDA CONTRA A INCORPORADORA - ABANDONO - PRESCRIÇÃO AQUISITIVA ALEGADA EM MATÉRIA DE DEFESA - POSSUIDORES QUE EXERCEM A POSSE MANSA E PACÍFICA HÁ MAIS DE 20 ANOS - EMBARGOS DE TERCEIRO - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO BANCO ACERCA DA POSSE - INÉRCIA - AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO À POSSE - POSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO - RECURSO IMPROVIDO
. 1 Inobstante a posse precária dos apelados, o art. 1.238 do Código Civil determina que para adquirir a propriedade, deve aquele que a pretende possuir o imóvel com
animus domini
, sem interrupção ou oposição, por quinze anos, independentemente de boa fé ou justo título. Assim, na usucapião extraordinária, havendo o
animus domini
, basta a comprovação de dois requisitos: o tempo contínuo e a posse mansa e pacífica, independente de título e boa-fé. 3 -
In casu
, restou devidamente comprovado que o apelante detinha pleno conhecimento acerca da posse dos apelados, muito antes do ano de 1994. 4 - Embora o proprietário tenha assegurada a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa e reavê-la do poder de quem injustamente a possua ou detenha (Art.1228 do CC), no momento que a elas renuncia, pela não fiscalização e não utilização dos meios legais previstos para proteção de sua posse e propriedade, sujeita-se ao ônus da prescrição aquisitiva. 5- O artigo 18, letra e, da legislação aplicada, dispõe que a liquidação extrajudicial produzirá a interrupção da prescrição referente às obrigações de responsabilidade da instituição, ou seja, a rigor, a indisponibilidade dos bens da entidade liquidanda é atribuída apenas aos devedores, tratando-se de prescrição extintiva, nada dizendo acerca da prescrição aquisitiva, que fica afastada de tal efeito, seja pela ausência de previsão legal nesse sentido. 6 - Em se tratando de um direito real decorrente do decurso do tempo, a usucapião se caracteriza como fato jurídico, e deste modo, os apelados, na condição de possuidores, são a pessoa estranha ao campo obrigacional do proprietário, exercendo a posse independentemente da titularidade do imóvel, de suas qualidades ou de sua solvência. 7- Afastada a alegada impossibilidade de usucapião de imóvel adquirido por meio do Sistema Financeiro de Habitação (SFH), na medida em que inexiste qualquer prova nos autos que confirme que o imóvel tenha sido adquirido por essa modalidade de financiamento. 8 - Recurso improvido (TJES, Apelação Cível, 021090093911, Relator: DES. MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/04/2022, Data da Publicação no Diário: 03/05/2022)

Mesmo que se admita como verdadeira a alegação de que o Apelado é proprietário de diversos imóveis, tendo alto poder aquisitivo, tal fato não obsta a aquisição por usucapião.

A cláusula 14 do contrato, que estabelece que as transferências dos lotes seriam feitas no escritório Láelio Lúcio Imóveis, de igual modo, não obsta a aquisição da propriedade por usucapião, pois esta é uma forma de aquisição originária da propriedade, que não tem relação com o antecessor.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

Finalmente, o § 11 do art. 85 do CPC/2015 estabelece que “
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
”.

A doutrina destaca que “
o dispositivo impõe a fixação de novos honorários em razão do trabalho desempenhado em grau recursal, eventual omissão do tribunal, mesmo quando não provocado pelas partes, tornará a decisão passível de embargos de declaração
” (Neves, Daniel Amorim Assumpção, Novo código de processo civil comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 137).

Considerando que a sentença recorrida foi prolatada e publicada após a vigência do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento).

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Recurso de Apelação, majorando os honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

Q
UARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000387-26.2018.8.08.0021

APELANTE
: FECEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

APELADO
: EDNO RICARDO BORGO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REIVINDICATÓRIA.
USUCAPIÃO ARGUIDO COMO MATÉRIA DE DEFESA
. REQUISITOS DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS
. 1 - Nos termos da Súmula n.º 237, do Superior Tribunal de Justiça, “
O usucapião pode ser arguido em defesa
”. 2 - A aquisição do domínio pelo instituto da prescrição aquisitiva pressupõe a comprovação de que a posse foi exercida pelo prazo legal, de forma mansa, pacifica, ininterrupta e com
animus domini
. 3 - As testemunhas, vizinhas do imóvel, afirmaram que o Apelado estabeleceu residência na área em questão no ano de 2000 e lá permanece. 4 – A comprovação dos requisitos necessários à aquisição da propriedade por usucapião leva à manutenção da sentença. 5 - Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários recursais em 2% (dois por cento).

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.